Tribunal: TJMT
Processo: 1034882-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034882-93.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0001-88 (AGRAVADO), MARCO WILD - CPF: 279.073.698-78 (ADVOGADO), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0001-88 (AGRAVANTE), MARCO WILD - CPF: 279.073.698-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA RETIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por IC TRANSPORTES LTDA.,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 179832692), que, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil e na Súmula n.º 253, do Superior Tribunal de Justiça, RETIFICOU a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para denegar a ordem vindicada no mandado de segurança n.º 1034882-93.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa agravante, nos seguintes termos (ID. 179832692):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de LIMINAR
inaudita altera pars
”
n.º 1034882-93.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa IC TRANSPORTES LTDA contra ato indigitado coator do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 166065740):

“I – Relatório

IC TRANSPORTES LTDA
, qualificada na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra ato tido como ilegal atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT.,
insurgindo-se contra o ato de apreensão de mercadorias, discriminadas no TAD nº 1158629-4.

Narra a Impetrante que a administração fazendária indicou, para a aplicação da penalidade, o fato do contribuinte destinatário ter descumprido obrigação principal.

Desta feita, apreendeu o veículo e condicionou a sua liberação ao pagamento destas.

Assim, a manutenção da apreensão do veículo ante aos recolhimentos de tributo é ilegal e fere o seu direito líquido e certo.

Liminar deferida, sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do procedimento e requereu a denegação da ordem.

Parecer Ministerial, manifestando-se pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Os autos vieram conclusos.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o TAD nº. 1158629-4, bem como reteve o caminhão que transportava o produto cloreto de potássio, sob o fundamento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Entretanto, superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 95561615, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada, não só pelas alegações contidas na petição inicial, como também, pelos documentos a ela acostados.

Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação da regularidade destas.

Acrescido a isso, estando a mercadoria com o seu respectivo documento fiscal, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que:

"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia, é abusiva.

De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.

As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.

Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula nº 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (N.U 1026236-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado. É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002204-60.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

É importante destacar que na situação em análise, o responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação fiscal.

Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito. Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte Impetrante a recolher o tributo.

Assim, entendo preenchido o requisito do fumus boni iuris, bem como se mostra patente o periculum in mora, já que o ato combatido é medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da parte Impetrante.

Com esses fundamentos,
CONCEDO A LIMINAR
para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no TAD n. 1158629-4.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elementos de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo ratifica a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
CONCEDE A SEGURANÇA
do presente
mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
ratificação
da sentença (ID. 166974682).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1ª Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1034882-93.2022.8.11.0041, concedeu a ordem pretendida.

Dessume-se dos autos que IC TRANSPORTES LTDA impetrou a presente ação mandamental, aduzindo que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, e foi contratada pela empresa ITERUM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. (CNPJ n.º 07.571.116/0001-20), para o translado do produto cloreto de potássio, partindo do município de Paranaguá, Paraná (PR), com destino à cidade de Rondonópolis, Mato Grosso (MT), conforme NFe n.º 000.063.113 (ID. 166065700) e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n.º 000057281 (ID. 166065705).

Sustenta que, em
12.09.2022,
o veículo de placa GCZ-8110, utilizado para o referido deslocamento, foi parado no Posto Fiscal Flávio Gomes, em Santo Antônio do Leverger, MT, e lavrado o
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1158629-4,
com a apreensão da mercadoria transportada, sob a alegação de irregularidade do documento fiscal, violando o seu direito líquido e certo.

Com base no exposto, requer “(...)
a imediata liberação do produto
cloreto de potássio, transportado pela Impetrante, partindo do município de Paranaguá-PR, com entrega no município de Rondonópolis-MT, conforme NF-e Saída nº 000.063.113 e respectivo Conhecimento de Transporte CT-E nº 000057281,
SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO MONTANTE LANÇADO A TÍTULO DE ICMS E MULTA,
uma vez que ilegalmente apreendido pela Autoridade Impetrada através do
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1158629-4,
mesmo após a identificação das partes, descrição do tipo da suposta infração fiscal e lançamento do tributo supostamente devido,
fato este que ofende ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, ao Princípio da Livre Iniciativa na Ordem Econômica, previsto no artigo 170 da Constituição Federal e ao Princípio da Eficiência da Administração Pública, inserto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, além de contrariar posicionamento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (RESp 899.664 – Min. Rel. Luiz Fux e RMS 22.678) e à Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal”
(cf. petição inicial de ID. 166062038).

A liminar foi concedida “(...) para determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no TAD n. 1158629-4” (ID. 166065724).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 166065740.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o objeto do
writ
está afeto à legalidade da apreensão da mercadoria, materializada no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 1158629-4, no qual constam as seguintes informações:

“LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES

NOTAS FISCAIS Nº.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

(...)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

Em cumprimento a Ordem de Serviço 485/2022/CFPF/SUFIS/SARP, a ser cumprida na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Flávio Gomes, aproximadamente às 06:30 hs, do dia 12/09/2022, em blitz no pátio da P.R.F, entrada sul de Cuiabá/MT, foi abordado o Sr. WALDEMIR RODRIGUES DE FREITAS, CPF: 022.616.669-42, que conduzia o veículo placa GCZ-8110, com o semi-reboque de placa AZV-9I08.

No momento da abordagem, o motorista supracitado apresentou os seguintes documentos fiscais:

- DAMDFE Nº 54319, chave: 41220949871213001150580050000543191000543197;

- DACTE Nº 57281, chave: 41220949871213001150570050000572811000572813; e

- DANFE Nº 63113, chave: 41220907571116000120550010000631131927625067.

O veículo foi encaminhado à rampa deste Posto Fiscal para os procedimentos de conferência física e documental da carga.

Foi lavrado o TVF-e Verificação Fiscal nº 144817, que retira a espontaneidade do contribuinte, nos termos do Artigo47-F, da Lei 7098/98.

Após a conferência documental, verificamos que a carga condizia com os documentos fiscais acima apresentados.

Apesar da aparente legalidade, os documentos não acobertam a operação, pois senão vejamos
:

1 O DANFE nº 63113, foi emitido por ITERUM COM. INTERNACIONAL LTDA., CNPJ Nº 07.571.116/0001-20 (PR), tendo como destinatária, ITERERUM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.¿, CNPJ Nº 07.571.116/0005-53, I.E. Nº 13.558.510-4, tendo como seu domicílio fiscal a cidade de RONDONÓPOLIS/MT;

2 O DANFE em questão, não faz alusão, no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a nenhuma situação de descarga ou transferência para outra cidade do Estado;

3 Os documentos que amparam o transporte da operação (DAMDFE E DACTE), também não citam nenhuma outra cidade para descarrego da carga, que não seja o exarado nos documentos; e

4 Inquirido o motorista, Sr. Waldemir, o mesmo nos afirmou que a mercadoria teria como destino a cidade de SAPEZAL/MT.

Desse modo, pelos fatos elencados, entendemos que os efeitos fiscais dos referidos documentos, perderam seu amparo legal, tendo em vista que o veículo foi abordado em Blitz no município de CUIABÁ/MT, cidade completamente distante (218,5 km) e distinta, do exarado no campo Destinatário do documento fiscal.
Também existe, a constatação feita através do DAMDFE, da falta de emissão de documentação correta para amparar legalmente a operação, pois o destino é divergente, do exarado nos documentos em questão (INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Paranaguá/PR e TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Rondonópolis/MT).

Diante dos fatos, concluímos, dessa forma, pela inidoneidade da Nota Fiscal apresentada e, consequentemente, estamos propondo a cobrança do ICMS, bem como da penalidade incidente
.”(grifo nosso)

De proêmio, cumpre relembrar que, independente da operação interestadual de transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais não ser considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve observar a legislação e acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final.

Isso porque, de acordo com a Lei Estadual n.º 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação, sob pena de implicar na apreensão dos bens e/ou mercadoria.

Outrossim, o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113,
caput
e §2º e §3º, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei n.º 7098/98, e artigo 924 do RICMS/2014, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (...)”.

“Art. 924. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

b) emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem
ou de destino do bem, mercadoria ou serviço
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;”

No caso dos autos, conclui-se que a operação estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação (divergência do local de destino), de modo que a apreensão e lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória relativa à própria operação, situação fática que afasta a incidência da Súmula n.º 323 do STF.

Desse modo, de acordo com o entendimento firmado no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000, “(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”. (grifei)

Assim, não violado direito líquido e certo da parte impetrante, de rigor a retificação da sentença para denegar a ordem mandamental.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – TAD – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – MATÉRIA PACIFICADA EM IRDR – SENTENÇA RETIFICADA – RETRATAÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO MANTIDO.

“1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; [...]” (IRDR Nº1012269-81.2017.8.11.0000).

O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a quaestio iuris encontra-se em conformidade com o IRDR desta e. Corte.

(N.U 0002117-67.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhada de nota fiscal a acobertar a operação. [...]” (TJMT, REEXNEC N. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 22.05.2018).

2. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do icms; c) pelo não recolhimento do icms em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).

(N.U 1040296-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIA – VEÍCULO COMO PRODUTO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.” (N.U 1000492-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

2. Sentença retificada.

(N.U 1002409-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

(N.U 0002991-56.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil e na Súmula n.º 253 do STJ,
RETIFICO
a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau,
para
denegar
a ordem vindicada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o entendimento adotado por esta Relatora na decisão singular acima transcrita revela-se contrário ao firmado na Súmula n.º 323, do STF.

Além disso, acrescenta, ainda, que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso apresentou parecer pela manutenção da sentença de 1ª instância, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com base no exposto, requer (ID. 182818157):

“a) Nos termos do artigo 1.021, §2º do Código de Processo Civil, que esta d. Relatora

RECONSIDERE a r. decisão ora recorrida e reconheça o direito de manutenção da

liberação
das mercadorias transportadas e constantes das NF-e 34.925 e 34.926 e

respectivos Conhecimentos de Transporte DACT-E nsº 010520 e 010521,
bem como

o direito de não ser exigido da Agravante o pagamento do ICMS e MULTA oriundos

das respectivas apreensões realizadas por meio do
TERMO DE APREENSÃO E

DEPÓSITO (TAD) 1163140-0,
mesmo após a identificação das partes, descrição do

tipo da suposta infração fiscal e lançamento do tributo supostamente devido, tudo

em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, ao Princípio da Livre

Iniciativa na Ordem Econômica, previsto no artigo 170 da Constituição Federal e ao

Princípio da Eficiência da Administração Pública, inserto no artigo 37,
caput,
da

Constituição Federal, bem como em consonância com o posicionamento pacificado

pelo
Superior Tribunal de Justiça (RESp 899.664 – Min. Rel. Luiz Fux e RMS 22.678)

e à Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

b) Caso este d. Relator assim não entenda, requer a apresentação do feito ao

colegiado, para que o Plenário, a Seção ou a Turma sobre ele se pronuncie,

reformando a decisão ora recorrida, nos termos do pedido anteriormente referido

no item ‘a’.”

Contrarrazões do ESTADO DO MATO GROSSO pelo desprovimento do recurso de agravo interno, pois,
“(...) a atuação do fiscal está amparada tanto por lei, quanto pela jurisprudência pacífica, dominante e
VINCULANTE
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(ID. 186116154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular que
RETIFICOU a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para denegar a ordem vindicada no mandado de segurança n.º 1034882-93.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, inc. II, da Constituição Federal.

Assim, ressai legítima a apreensão de mercadorias simultânea à operação efetivamente fiscalizada, como forma de coibir infração material de caráter continuado, ou seja, contribuintes que possuem nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo nela constante não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota fiscal que foi cancelada; por não possui nota fiscal ou, ainda, por não ter realizado o recolhimento do ICMS, em razão de algum regime especial a que esteja submetido, conforme legislação estadual.

Desse modo, a hipótese dos autos se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000, o qual firmou a tese que:
“(...)
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (...)”
(destaquei).

Ademais, conclui-se que não se aplica o enunciado da Súmula n.º 323, do STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos (meio coercitivo), mas sim, tem como intuito cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Dessa forma, a sentença deve ser desconstituída e, por consequência, a segurança denegada, uma vez que, conforme já exposto alhures, a operação estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação (divergência do local de destino), de modo que a apreensão e lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1158629-4 não configura meio coercitivo ilegal.

Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria – tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei acima transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo da parte impetrante.

Ressalta-se, por fim, que a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, traduzida em parecer, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga vinculativa, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo, inexistindo omissão decorrente do entendimento acerca da inocuidade da providência sugerida, ainda mais quando não consistiu em tese recursal das partes.

A propósito,
“(...) O parecer jurídico, não vincula a Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato vinculativo (...)”
(
ex vi,
N.U 1018774-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela empresa IC TRANSPORTES LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023